Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que determinou o arquivamento provisório do feito. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46